Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA E PROBATÓRIA MAIS APROFUNDADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira e, reafirmado tal informação em seu agravo interno, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução causa, não alcançável nestas vias recursais de cognição indiscutivelmente sumária e instrumental.

2. Na hipótese, pela análise superficial dos autos, não se verifica, de pronto, indícios de responsabilidade do banco agravado pelo eventual prejuízo suportado pela agravante em razão de aparente estelionato praticado por terceiro, de forma desvinculada com o contrato de concessão de crédito consignado firmado entre as partes.

3. Por outro lado, o débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital deve obedecer ao limite legal de 30% previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007 e a constrição de verba salarial não pode comprometer a satisfação das necessidades básicas da agravante e de sua família.

4. Assim, tendo de um lado a alegação de fraude na contratação dos empréstimos consignados e de outro a o desrespeito ao limite legal de 30% dos descontos em folha de pagamento da agravante, entendo que a controvérsia demanda uma maior e mais profunda incursão na cognição da causa na origem, com a garantia do contraditório e da ampla defesa devidamente assegurados à parte demandada, ora agravada.

5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.